Tribunal: TCU
Processo: 002.830/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4093/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.830/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cecilia Lopes de Azevedo Costa (XXX.405.687-XX); Maria Apparecida de Araujo Nunes (XXX.150.137-XX); Maria Auxiliadora Santos Linhares (XXX.427.067-XX); Maria Neuza da Silva (XXX.015.191-XX); Maria do Socorro de Jesus Salles Pinho (XXX.868.537-XX); Monica Marcilio de Lima Soares (XXX.390.237-XX); Sandra Regina Salcedo de Simas (XXX.109.787-XX); Solange Figueira Sant Anna (XXX.715.087-XX); Valdete Goes de Souza (XXX.940.747-XX); Zanete Bernardes da Silva Santos (XXX.437.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.